Tribunal: STF
Processo: ARE 1386795
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Partido político. Prestação de contas. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Súmula nº 279/STF. Ausência de omissão. Caráter protelatório. Rejeição e aplicação de multa.



    1. Inexistem, na espécie, as apontadas omissões, porquanto assentou-se, no acórdão objurgado, que a ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa, sendo necessário, ainda, o reexame do caderno fático-probatório dos autos, providência incabível na via recursal extraordinária (Súmula nº 279).



    2. As razões veiculadas nos embargos consistem na reiteração dos termos anteriormente deduzidos nos autos, revelando intuito meramente protelatório, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65).



    3. Embargos de declaração rejeitados e julgados manifestamente protelatórios, com aplicação de multa no valor equivalente a um salário mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do CE.